Tribunal: TJMT
Processo: 1010620-96.2022.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010620-96.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANIA ALVES REZENDE - CPF: 482.401.171-04 (RECORRENTE), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA DE PACOTE DE VIAGEM – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE - AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR DA PASSAGEM PELO PROGRAMA DE MILHAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O ônus da prova competia à recorrida, por força do inciso II do art. 373 do novo Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu.

2.

Resta evidenciada a responsabilidade da requerida 123 Milhas,
eis que a reclamante apesar da ter em mãos o bilhete emitido com previa confirmação da aquisição da passagem, foi impedida de embarcar pela companhia aérea, devido ausência de repasse, pela parceira de milhas, do valor relativo à compra da passagem a empresa aérea
.

3.

Quanto ao dano moral, nota-se que a conduta da requerida ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

A reclamante comprovou o pagamento integral relativo às passagens, portanto, faz jus a restituição simples dos valores.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

As recorridas pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual, a reclamante alega que adquiriu por meio da requerida 123 Milhas Viagens e turismo Ltda, um pacote de viagem de Cuiabá/MT para Buenos Aires/AR, com embarque previsto para o dia 01/11/2021, pelo valor de R$ 4.178,14 (quatro mil e cento e setenta e oito reais e quatorze centavos).

Assevera que foi impedida de embarcar sob o argumento de que a agência de viagem não havia repassado a companhia aérea, os valores relativos às passagens compradas pela reclamante.

Aduz que não houve cancelamento do voo contratado, pois, todos os passageiros do referido voo embarcaram tranquilamente, que o impedimento de viajar não se deu por causa da pandemia do COVID-19, que em nenhum momento a requeridas entraram em contato com ela para comunicar qualquer alteração no voo contratado.

A requerida, “Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A”, afirma em sua defesa que não recebeu o pagamento das passagens áreas adquiridas pela autora junto à empresa 123 Milhas, razão pela qual, não foi possível autorizar o embarque da reclamante.

A requerida, “123 Milhas Viagens e Turismo Ltda”, por sua vez, alega que não tem qualquer responsabilidade com o ocorrido, pois, atuou apenas como intermediadora na compra das passagens aéreas e que, os bilhetes foram emitidos pela companhia aérea, que houve sim repasse dos valores à companhia aérea, tanto que foi disponibilizado o localizador do voo, e que a situação dos autos se deu por culpa da reclamante.

Pois bem. Após a análise minuciosa dos autos, entendo que a sentença comporta reforma, isso porque, restou comprovado que
a reclamante efetuou o pagamento integral relativo à viagem e ao comparecer ao balcão da empresa aérea, foi impedida de embarcar que a requerida não repassou o valor da compra
.

Como é sabido, a empresa área responde de forma objetiva pelos danos decorrentes da má-prestação de serviços contratados, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a situação dos autos se insere no risco do empreendimento, portanto, a ausência de repasse de valores do contrato de compra e venda das passagens pela administradora à empresa aérea não pode ser imputada a consumidora.

Portanto, compete à requerida
123 Milhas
que vendeu e recebeu o valor pago pelas passagens aéreas,
o ressarcimento dos danos materiais consistentes no valor da passagem adquirida anteriormente, cuja reserva por falha do sistema não foi realizada
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL – EMPRESA AÉREA – IMPEDIMENTO INJUSTIFICADO AO EMBARQUE – CANCELAMENTO DE RESERVA IMOTIVADA – COMPRA E VENDA DE PASSAGENS – AUSÊNCIA DO REEMBOLSO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – ENUNCIADO 4.1 D TURMA RECURSAL – QUANTUM RAZOÁVEL – VALOR QUE SE ADEQUA AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Responde objetivamente a empresa área pelos danos decorrentes da má-prestação de serviços contratados, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2
. Tratando-se de relação consumeirista, todos os envolvidos na cadeia de consumo podem ser demandados e responsabilizados – Inteligência dos artigos 7º e 14º do CDC
.

3.
A ausência de repasse de valores do contrato de compra e venda das passagens pela administradora à Empresa aérea não pode ser imputada ao consumidor.

4. Conforme entendimento assentado desta Turma Recursal, o cancelamento de voo somado à ausência de demonstração adequada de sua causa e à falta de prestação de assistência ao consumidor, acarreta dano moral.

5.
Compete ao fornecedor o ressarcimento dos danos materiais consistentes no valor da passagem adquirida anteriormente, cuja reserva por falha do sistema não constou, bem como da nova passagem aérea ao destino final desejado.

6.
O dano moral é a violação do sentimento ou do íntimo do indivíduo que afirma tê-lo sofrido, podendo ser descrito pela dor, vexame, humilhação, ou qualquer sentimento que interfira no psicológico da vítima. Dano que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento – dano
in re ipsa
.

7. Impõe-se a manutenção do quantum arbitrado a título de dano moral, pois fixado em montante adequado e justo, com base nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como de acordo com os parâmetros estabelecidos por esta Turma Recursal em casos semelhantes, devendo ser mantido. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. , resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos exatos termos do vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0019825-57.2014.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juíza Pamela Dalle Grave Flores - J. 30.06.2015) - (TJ-PR - RI: 00198255720148160182 PR 0019825-57.2014.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Juíza Pamela Dalle Grave Flores, Data de Julgamento: 30/06/2015, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/07/2015).

Ademais, resta evidenciado o dano moral suportado pela reclamante.

Conforme já mencionado exaustivamente, a falha na prestação do serviço se deu em razão da conduta da requerida 123 Milhas, que não efetuou o repasse dos valores das passagens à companhia aérea, o que impediu o embarque da reclamante, portanto, é evidente que a “Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A”, não contribuiu com os danos causados a autora.

Portanto, necessário reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado, com a consequente fixação do quantum indenizatório devido.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, reputo justa e razoável a condenação da requerida 123 Milhas ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00
(três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Por fim, no que tange ao dano material, restou comprovado o pagamento das passagens aéreas adquiridas pela autora, impõe-se o dever da requerida restituir de forma simples, o valor de
R$ 4.178,14
(quatro mil e cento e setenta e oito reais e quatorze centavos).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos em relação à requerida 123 Milhas, condenando-a ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como, restituir de forma simples, o valor de
R$ 4.178,14
(quatro mil e cento e setenta e oito reais e quatorze centavos) a título de danos materiais, corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros de mora contados a partir da data do pagamento, mantendo os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023